Tribunal: TJBA
Processo: 8020591-62.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020591-62.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIO YOSHIAKI HOCAMA

Advogado(s)
:
CARLA DE JESUS DA GUARDA, MOACIR BORRI NETO

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI N.º 14.905/2024. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1.

Caracterizada a omissão no acórdão quanto à fixação expressa dos critérios de correção monetária e juros moratórios aplicáveis à indenização por danos morais.

2. A correção monetária deve observar o índice IPCA e incidir a partir da data do arbitramento do valor indenizatório, nos termos da Súmula 362 do STJ.

3. Os juros de mora incidem a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil, sendo aplicável a taxa SELIC, deduzido o IPCA, nos termos da nova redação do art. 406 do CC, introduzida pela Lei n.º 14.905/2024.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para suprir a omissão e explicitar os critérios de atualização da condenação, mantendo-se os demais termos do acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 8020591-62.2019.8.05.0001, em que figura como Embargante
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A.
e como Embargado
MÁRIO YOSHIAKI HOCAMA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer dos embargos de declaração e acolher parcialmente
, tudo conforme o voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25